Tribunal: TJSP
Processo: 1032016-64.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que reconhece categoricamente incapacidade parcial e permanente para o trabalho, decorrente de acidente de trajeto. Nexo causal estabelecido. Benefício cabível. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do por incapacidade, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia que reconhece categoricamente incapacidade parcial e permanente para o trabalho, decorrente de acidente de trajeto. Nexo causal estabelecido. Benefício cabível. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do por incapacidade, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Reexame necessário parcialmente provido, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032016-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SIDNEY DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
2
VOTO No 17247
Reexame Necessário: 1032016-64.2019.8.26.0053
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Sidney da Silva
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Perícia que reconhece categoricamente incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, decorrente de acidente de trajeto.
Nexo causal estabelecido. Benefício cabível. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do por incapacidade, nos termos do art. 86, § 2o
da Lei no 8.213/91.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Reexame necessário parcialmente provido, com alteração de
ofício dos consectários legais da condenação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 157/162, que
julgou procedente ação ajuizada por Sidney da Silva para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que não houve interposição de recurso
voluntário pelas partes.
Dessa forma subiram os autos apenas para o reexame
necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
3
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor, segundo alega, exercia a função de auxiliar-técnico
eletrônico, na empresa Demekpros Comércio de Equipamentos e Segurança Ltda (fls. 14),
quando sofreu acidente de trajeto em 27/03/97 que resultou em artrose bilateral nos
quadris, coxatrorse no lado esquerdo e necrose femoral.
Ajuizou ação acidentária porque o INSS, após perícia médica,
cessou o benefício de aposentadoria por invalidez que recebia desde 2002.
Sustenta que permanece totalmente incapacitado e requer
que seja restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária ou
concedido o benefício de auxílio-acidente.
Pelo que se extrai dos autos, a empregadora emitiu CAT em
08/05/97 (fls. 16) e o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de
trabalho no período de 12/04/97 a 31/05/02 (fls. 112) e o benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária (B92) no período de 01/06/02 a 30/11/19 (fls. 114), sendo ambos
pelo diagnóstico de fratura do fêmur (S72).
Foi realizada perícia médica judicial em 28/08/19 (fls.
54/73).
Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos demais
documentos acostados aos autos, a expert concluiu que o autor apresenta lesões
distintas, ou seja, umas relacionadas ao acidente de trajeto sofrido, e outras não
relacionadas a esse.
Nesse sentido, afirma que o autor apresenta moléstias na
coluna lombar e na perna direita que não possuem nexo com o acidente de trajeto e que
implicam incapacidade total e temporária, e apresenta lesões na perna esquerda e no
quadril esquerdo que possuem nexo causal direto com o acidente de trajeto e implicam
incapacidade laborativa parcial e permanente. In verbis:
Assim, considerando o longo tempo de evolução das
alterações no quadril esquerdo, a aderência do periciado ao
tratamento preconizado pelos seus médicos e a falta de outra
opção de tratamento médico resolutivo até o momento, é
possível considerar as alterações de mobilidade do quadril
esquerdo como sequelas consolidadas.
Assim, é possível admitir a estabilização clínica da lesão
apresentada pelo periciado dentro de um limite do processo
mórbido, o que caracteriza condição de consolidação das lesões.
Assim, para a avaliação da repercussão da lesão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
4
capacidade laborativa do periciado é necessário considerar as
características do trabalho que exercia a época do acidente. O
periciado informou que seu trabalho que o periciado exercia
envolvia dirigir para outras cidades e instalação de equipamentos
de segurança em bancos. Assim, as características da atividade
laboral do periciado envolve uso de força e movimentos com os
membros inferiores durante o processo de preparo e instalação
do equipamento. Considerando as sequelas apresentadas ao
exame físico e o trabalho do periciado é possível concluir pela
presença de incapacidade parcial e permanente.
Considerando que as exigências específicas da atividade
laboral que o periciado exercia a época do acidente é possível
constatar que a magnitude das repercussões funcionais impede
a realização da mesma atividade, porém não o impede de
realizar outras profissões. Assim, a redução de capacidade
laborativa não o incapacita para realização de outras funções
após processo de reabilitação profissional (fls. 64).
Em esclarecimentos, a perita médica ratificou as suas
conclusões (fls. 122/125).
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado procedente, com
fundamento no laudo pericial, para o fim de condenar o réu a conceder o benefício de
auxílio-acidente, a partir de 31/05/18, dia seguinte à data da alteração da aposentadoria
por invalidez (fls. 114), vedada a cumulação com benefício de aposentadoria, e abono
anual, com acréscimo de juros de mora, a contar da citação, segundo o percentual de
juros incidentes sobre a caderneta de poupança, e correção monetária pelo INPC.
Condenou a autarquia, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o,
II, do CPC
Pois bem.
Como não houve interposição de recurso pela parte autora,
e caso de se manter a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Isso porque, as sequelas e as limitações que o autor suporta,
resultantes do acidente de trajeto sofrido, como descrito na inicial, foram confirmadas
pelo exame médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação
da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado,
único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais
elementos probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas
conclusões.
Quanto ao nexo causal, há CAT emitida pela empregadora,
seguida da concessão administrativa dos benefícios de auxílio-doença acidentário e
aposentadoria por invalidez acidentária em razão das mesmas sequelas, circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
5
indicativas da ocorrência do infortúnio bem como de seu reconhecimento por parte do
próprio INSS.
Logo, cabia ao INSS demonstrar o não preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do benefício, ônus probatório do qual não se
desincumbiu, de modo que é impossível se desprezar, à luz da prova dos autos, a
gravidade do acidente sofrido, as limitações e, no mínimo, o maior esforço que
empregará o segurado para realizar as mesmas funções laborativas.
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que obedeceu ao
rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
6
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que
acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Logo, não restam dúvidas de que o autor faz jus ao
benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os requisitos
previstos no art. 86 da Lei no 8.213/911.
Quanto ao termo inicial do benefício, de acordo com o que
dispõe o art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 não agiu com acerto o juízo a quo, posto que
deve corresponder ao dia seguinte à efetiva cessação do benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária, o que, no presente caso, corresponde tecnicamente ao dia
31/11/19 (fls. 114)
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
1 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...) § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
7
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, a contar da citação2, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Por outro lado, ressalta-se que descabe, no atual momento
processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
Esse, inclusive, o entendimento desta C. Câmara. Confira-se,
à guisa de exemplo:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROBLEMAS NA COLUNA. Comprovada
a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, em
razão de doença ligada ao exercício profissional, de rigor a
concessão do auxílio-acidente. Art. 86 da Lei no 8.213/91. TERMO
INICIAL. Na ausência de indeferimento do benefício na via
administrativa ou de prévia concessão do auxílio-doença, o auxílio-
acidente tem início na data da citação. Entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça (recursos repetitivos). CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Deve ser aplicado, por
enquanto, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, até que o
Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do RE no 870.947, onde
reconhecida a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema 810)
sobre o regime de atualização monetária e juros moratórios
incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública.
PRECATÓRIO. É prematura a definição, na fase de conhecimento,
de aspectos relativos ao pagamento do precatório, como o
índice de correção monetária e a incidência de juros após a
elaboração da conta de liquidação.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0006633-
91.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Antonio
Moliterno;
Órgão
2 Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
8
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017) (grifos nossos)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que também não cabe, no presente
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em
espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios
também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para fixar o termo inicial do benefício de auxílio-acidente em 31/11/19 (fls.
114), dia seguinte ao da efetiva cessação do benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Por fim, DE OFÍCIO, estabelece-se que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032016-64.2019.8.26.0053 -Voto no 17247
9
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1032016-64.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Sidney da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
31/11/19 (fls. 114)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator